Tribunal: TJSP
Processo: 2247077-94.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Superveniente prolação de sentença de extinção, em razão de litispendência – Pendente de julgamento a apelação interposta pelo exequente visando apenas ao afastamento da condenação aos ônus da sucumbência – Perda do objeto do recurso do executado, ora agravante.

Agravo prejudicado.